Tribunal: TJSP
Processo: 1502042-10.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Furto qualificado – Ausência de prova de autoria em relação ao furto – Acusados surpreendidos na posse da motocicleta subtraída – Desclassificação para o crime de receptação simples – Dosimetria – Afastamento dos maus antecedentes – Hipótese na qual o Juízo a quo não especificou qual documento levou em consideração ao reconhecer maus antecedentes, o que implica clara afronta ao disposto no

Ementa:
Furto qualificado – Ausência de prova de autoria em relação ao furto – Acusados surpreendidos na posse da motocicleta subtraída – Desclassificação para o crime de receptação simples – Dosimetria – Afastamento dos maus antecedentes – Hipótese na qual o Juízo a quo não especificou qual documento levou em consideração ao reconhecer maus antecedentes, o que implica clara afronta ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal – Básicas aplicadas no piso – compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão – Diante da quantidade de pena imposta, cabível o regime intermediário – Cabível a substituição da sanção reclusiva por multa, já que a reincidência de ambos os acusados não se deu em razão da prática do mesmo crime – Extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Prazo prescricional de dois anos relativo à pena de multa isoladamente aplicada integralmente transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença – Recurso parcialmente provido – Extinção, de ofício, da punibilidade dos réus pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.